Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715102-49.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANE PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUZANE PAES DE VASCONCELOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A e BANCO DO BRASIL S/A: “De início, imperioso registrar que em casos como presente, em que há múltiplos pedidos, a objetividade e simplicidade são imprescindíveis para que os requerimentos sejam analisados a contento e sejam plenamente compreendidos. Chamo o feito à ordem. A decisão de recebimento do cumprimento provisório deve ser revogada. Isso porque a obrigação de pagar a que foi condenada a parte executada depende de liquidação, conforme os expressos termos da sentença (id 136793243 e id 136793243), de modo que não é cabível o cumprimento provisório antes da respectiva apuração determinada no título (AgInt no REsp n. 1.530.070/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021.). Explico. Do título executivo constam as seguintes obrigações (id 136793243): a) cessação de descontos, sob pena de multa de R$ 2.000,00 – obrigação de não fazer, sob pena de multa; b) restituição de quantias cobradas e descontadas indevidamente, considerando a retomada de contrato de mútuo anterior (a ser apurado em liquidação de sentença) – obrigação de pagar, a ser apurada em liquidação de sentença; c) indenização por dano moral – obrigação de pagar. O título foi integrado para esclarecer que a restituição de descontos indevidos englobaria tanto os decorrentes de renovação contratual quanto do pagamento de boletos, com destaque para a apuração do valor a ser restituído em liquidação de sentença (id 136793243). O presente cumprimento provisório de sentença foi apresentado com os pleitos de depósito de R$ 68.279,505 e a comprovação de estorno de R$ 57.598,97 e R$ 7.411,75, sob pena de aplicação de multa processual (item 16 de id 136793242) e indevidamente recebido (id 136874958), visto que o autor pretende obrigação de pagar que depende de prévia liquidação. Conclusão. Diante disso, REVOGO A DECISÃO DE RECEBIMENTO DO PRESENTE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (id 136874958), tendo em vista que a necessidade de prévia liquidação impede a comprovação pelo executado de cumprimento da obrigação de estornar os valores indevidos, os quais carecem de prévia apuração, sob pena de violação do título executivo (id 136793243 e id 136793243). Com isso, todas as demais decisões perdem o efeito automaticamente, tendo em vista decorrerem diretamente da decisão revogada, e resta prejudicada a análise das petições de id 149508238. Intime-se o exequente a emendar o pedido de cumprimento provisório, apresentando nova petição inicial, para excluir qualquer pedido que dependa de prévia liquidação (restituição ou estorno) e incluir somente pedido relativo ao descumprimento de obrigação de não fazer (item a da sentença) e a respectiva multa, no prazo de 15 dias. Os documentos que comprovam o descumprimento devem ser novamente colacionados juntamente com a inicial com o fim de evitar tumulto processual com a consulta de decisões sem efeito e petições anteriores. Nova planilha de débito relativa à multa por descumprimento também deve ser apresentada. Em observância do poder geral de cautela, mantenho o bloqueio de id 147209730, o qual será desconstituído em caso de inobservância da presente determinação de emenda. Com o fim de evitar vícios na correição, retire-se o sigilo dos documentos vinculados ao id 139577354 e id 149508238, tendo em vista é imperativo que as partes tomem conhecimento dos comprovantes de descumprimento.” A Agravante sustenta (i) que a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada; (ii) que a apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos; (iii) que a decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença reconheceu a desnecessidade de liquidação; e (iv) que contra essa decisão os Agravados não interpuseram recurso, estando o cumprimento provisório em estágio avançado. Conclui que a liquidação ocorreu por meio de cálculos aritméticos e que a decisão agravada incide em erro de procedimento. Requer a antecipação da tutela recursal para “reestabelecer todas as decisões revogadas ou prejudicas e determinar a retomada do curso do cumprimento de sentença originário deste agravo” ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso “tendo em vista o risco de dano, de difícil ou impossível reparação, dela decorrente (desconstituição do bloqueio e extinção do cumprimento de sentença caso não apresentada emenda à inicial)”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para “para cassar a decisão agravada em razão da violação ao instituto da preclusão pro judicato (liquidação dos valores mediante memorial de cálculos, cuja apresentação foi determinada pela decisão que recebeu o cumprimento de sentença) e do erro de procedimento incorrido pela decisão agravada ao revogar de ofício, após avançado curso processual, a decisão preclusa que recebeu o cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (ID 45979555). É o relatório. Decido. A instauração e o desenvolvimento do cumprimento provisório de sentença aparentemente estão protegidos pela preclusão. Decisões judiciais que criam ou extinguem direitos subjetivos processuais em princípio não podem ser posteriormente desconstituídas, salvo na hipótese de nulidade absoluta. Nesse contexto, decisão que dispensa a liquidação da sentença e avança significativamente no cumprimento de sentença via de regra não pode ser revogada fora do ambiente recursal apropriado e sem provocação das partes. Presente, pois, nesse juízo de cognição sumária, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano decorre dos consectários processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator